Tribunal: STF
Processo: HC 81158
Classe: HC
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-05-14
Data de publicação: 2002-05-14

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS.
 ACUSADO
QUE EXERCIA AS FUNÇÕES DE CÔNSUL DE ISRAEL NO RIO DE JANEIRO.
CRIME PREVISTO NO ART. 241 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
(LEI Nº 8.069/90). PENA DE RECLUSÃO, CUJO INÍCIO DEVE SE DAR EM
ESTABELECIMENTO DE SEGURANÇA MÁXIMA OU MÉDIA (REGIME FECHADO).
CIRCUNSTÂNCIA QUE, SOMADA AO DISPOSTO NO ART. 61, II, h DO CÓDIGO
PENAL, ENFATIZA O CARÁTER GRAVE DO CRIME, O QUE É REALÇADO PELA
EXISTÊNCIA DE DIVERSOS DIPLOMAS PROTETIVAS DA INFÂNCIA SUBSCRITOS
PELO BRASIL: DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA (1959),
CONVENÇÃO DOS DIREITOS DA CRIANÇA (1989), 45ª SESSÃO DA ASSEMBLÉIA
GERAL DAS NAÇÕES UNIDAS, DECLARAÇÃO PELO DIREITO DA CRIANÇA À
SOBREVIVÊNCIA, À PROTEÇÃO E AO DESENVOLVIMENTO, CONVENÇÃO DE NOVA
YORK SOBRE OS DIREITOS DA CRIANÇA E CONVENÇÃO INTERAMERICANA SOBRE
TRÁFICO INTERNACIONAL DE MENORES. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À
PRISÃO PREVENTIVA, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ART. 41 DA CONVENÇÃO
DE VIENA SOBRE RELAÇÕES CONSULARES. ATOS IMPUTADOS AO PACIENTE QUE
NÃO GUARDAM PERTINÊNCIA COM O DESEMPENHO DE FUNÇÕES CONSULARES.
NECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA PARA GARANTIR A APLICAÇÃO DA LEI
PENAL. ORDEM INDEFERIDA.